Tribunal: TJMT
Processo: 1018259-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018259-14.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO, IVONIR ALVES DIAS
PACIENTE: MARCOS CEZAR VILHALBA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ivonir Alves Dias e Roberson Siqueira de Melo, em favor de Marcos Cezar Vilhalba dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum.
Os impetrantes aduzem que o paciente labora como motorista de aplicativo e, no ato de sua apreensão, desempenhava seu labor.
Assinalam a inexistência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que não consta dos autos fotocópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
No entanto, em consulta ao Sistema PJe[1], verifiquei que o juízo da 3a Vara de Nova Mutum decretou a prisão do paciente e a do coautuado, Odair Pinto da Ressurreição, nos seguintes termos:
“Segundo consta, a guarnição da Cavalaria da Polícia Militar recebeu informações de que um indivíduo de nome Odair, vulgo ‘MG’, teria vindo para a cidade de Nova Mutum para gerenciar o tráfico de drogas pela Facção Comando Vermelho, cumprindo ordens de Fabiano, vulgo Fedô/Gaspar, líder da referida organização criminosa.
Outrossim, Odair estaria recrutando lojistas para o comércio de entorpecentes na região, e dois suspeitos, de nome Samuel (menor de idade) e Marcos, vulgo ‘Uber’, estariam lhe dando suporte, sendo que este que último realizaria a distribuição da droga.
Em posse de tais informações, teriam sido iniciadas diligências no intuito de localizar os suspeitos, e, durante patrulhamento, aportaram informações de que Odair estaria no Hotel Dois Irmãos.
Nas proximidades do referido hotel, a guarnição teria visualizado um indivíduo com as mesmas características repassadas, sendo que este, ao notar a presença da equipe policial, teria quebrado o seu aparelho celular. Realizada a busca pessoal, teria sido localizado em sua posse 01 porção grande de substância análoga à maconha, 02 rádios comunicadores e 01 folha contendo anotações acerca da contabilidade do tráfico (imagem carreada no Id. 66329291).
Ainda durante a abordagem, os policiais teriam sido informados pela recepção que outra pessoa estava solicitando ir até o quarto que ‘MG’ estava utilizando para, em tese, praticar a traficância; e, assim que realizada a abordagem deste indivíduo, fora constatado que se tratava do menor Samuel, sendo localizado em sua posse 02 porções de maconha e R$ 600,00 (seiscentos reais) em notas trocadas.
Durante entrevista com os suspeitos, a dupla teria confirmado informalmente que estava realizando a mercancia de entorpecentes na região, seguindo ordens do líder do Comando Vermelho, Fabiano, e que, apesar deste atualmente estar recolhido na PCE, ainda daria ordens por telefone. O adolescente Samuel ainda teria informado que o restante do ilícito estaria em uma casa no bairro Pequi 3.
Em continuação às diligências, durante o trajeto ao referido endereço, a guarnição teria visualizado um outro suspeito em um Gol branco, este conhecido como ‘Uber do corre’, sendo que, ao visualizar a equipe policial, ele teria se demonstrado bastante nervoso.
Desta feita, também fora realizada a busca pessoal e veicular, sendo então localizados em sua posse 05 pinos de substância análoga à cocaína e R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em notas trocadas. Ao ser indagado sobre a origem dos entorpecentes, ele teria relatado informalmente ter sido recrutado há alguns meses para realizar a entrega de drogas para a facção criminosa Comando Vermelho e que havia recebido algumas encomendas no dia de hoje, as quais estariam na sua casa e ele iria realizar a entrega durante a madrugada.
Diante dos fatos, a guarnição então se descolou até o primeiro local onde o menor Samuel indicou que estaria o restante do entorpecente de sua propriedade e do suspeito MG, sendo então localizadas 03 porções grandes de substância análoga à maconha em uma sacola.
Já na residência do autuado Marcos (vulgo ‘Uber do corre’), após buscas domiciliares autorizadas pela sua esposa, fora localizado e apreendido: 01 balança de precisão, 01 porção média de pasta base de cocaína, 02 porções médias de cocaína, 04 porções de maconha, 18 pinos de cocaína, 01 involucro de cocaína, 01 saco grande contendo pinos para colocar cocaína.
Auto de apreensão constante no Id. 66328538 e auto de constatação de substância entorpecente no Id. 66328537.
Pois bem.
[...]
Nesse contexto, tenho que a situação de flagrância em relação a ambos os autuados é evidente, já que, após denúncias anteriores no sentido de que eles estariam realizando a traficância nesta urbe, sob ordens do Comando Vermelho, e a realização das devidas diligências pela equipe policial, os autuados foram abordados em posse de entorpecentes, já estando, desde as abordagens pessoais iniciais, configurada a hipótese contida no inciso I, do art. 302 do CPP.
Ademais, em entrevista, ainda que Odair alegue que depois disso sofreu agressões dos policiais que o prenderam, é certo que as apreensões posteriores teriam se baseado em informações prestadas pelo menor Samuel e pelo autuado Marcos, sobre os quais não se tem notícias ou indícios de que tenham sido alvo de qualquer violência, valendo ressaltar que, no caso do autuado Marcos, as buscas ainda teriam autorizadas por sua esposa, de nome Lucilene.
[...]
A prova de existência de crime e os indícios de autoria (fumus commissi delicti) estão fortemente demonstrados pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, imagem da folha de papel contendo informações sobre o tráfico, auto de constatação provisória de substância entorpecente, bem como pelo depoimento do condutor da abordagem.
O periculum libertatis também está demonstrado em relação a ambos os autuados.
De proêmio, tenho que a gravidade concreta do delito é evidente e em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante da quantidade, variedade e da forma de acondicionamento do entorpecente apreendido (522g de maconha, 35g de cocaína, 19g de pasta-base), o que segundo a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão.
[...]
Do mesmo modo, o autuado Marcos teria indicado que recebe encomendas e as distribui nesta região se utilizando de sua profissão como ‘Uber’, tudo a demonstrar a habitualidade delitiva e a gravidade na conduta, situação que é corroborada pela apreensão de entorpecentes, balança e até pinos vazios na sua residência.
Sendo assim, para além dos evidentes efeitos negativos da distribuição desse entorpecente na sociedade, alguns de natureza especialmente nociva, a quantidade e diversidade das drogas e o caderno contendo anotações para o tráfico, indiscutivelmente evidenciam o risco palpável de reiteração delitiva, haja vista a habitualidade com que, aparentemente, vinham praticando o tráfico.
Ademais, consta no boletim de ocorrência que os denunciantes anônimos teriam indicado o autuado Odair como sendo ‘o gerente do tráfico de drogas desta urbe pelo CV’, e ele contaria com o auxílio do segundo autuado Marcos, bem como do menor Samuel, demonstrando a exacerbada periculosidade das suas condutas e que, caso mantido soltos, colocarão em palpável risco a ordem pública.
Outrossim, o autuado Marcos responde a ação penal 518-12.2003.8.11.0031, em trâmite na Comarca de Nortelândia/MT, pelo crime de homicídio qualificado, e permaneceu por anos sem informar seu paradeiro nos autos, sendo necessário, inclusive, sua citação edilícia naqueles autos. Outrossim, ele teria sido preso naquele feito e colocado em liberdade recentemente (13.01.20), mediante compromisso de cumprir medidas cautelares alternativas, dentre elas ‘não praticar novos crimes’, as quais se mostraram de todo insuficientes.
[...]
Sendo assim, não há como se dizer que medidas diversas da prisão seriam adequadas para o caso em comento, já que anteriormente descumpridas pelos increpados em outros feitos”.
A despeito dos argumentos aduzidos pelos impetrantes, máxime os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, verifica-se que a decisão hostilizada, pelo menos em princípio, se encontra idoneamente fundamentada, decretando-se a prisão preventiva da paciente com lastro na garantia da ordem pública.
A toda a evidência, a prisão não foi decretada apenas com base na gravidade do delito ou do clamor público, mas em base empírica extraída dos autos a demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema com a finalidade de se evitar a reiteração da prática delitiva.
Nesse diapasão, não há falar, por ora, em manifesta ilegalidade da prisão preventiva a autorizar a concessão da tutela de urgência vindicada pelos impetrantes.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] Auto de Prisão em Flagrante n. 1003585-64.2021.8.11.0086.